Tribunal: TJMT
Processo: 0005065-42.2015.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005065-42.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCOS AURELIO CRUZEIRO ALVES - CPF: 026.191.251-89 (APELANTE), LEONARDO RIBEIRO LOPES - CPF: 791.694.221-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005065-42.2015.8.11.0042

APELANTE: MARCOS AURELIO CRUZEIRO ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI Nº 10.826/03
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ESTADO DE NECESSIDADE – IMPOSSIBILIDADE – EXCLUDENTE DA ILICITUDE NÃO CARACTERIZADA – PERIGO ATUAL OU IMINENTE NÃO COMPROVADO – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA TÍPICA DO ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03 – ALEGADO DESCONHECIMENTO QUANTO À ELEMENTAR TÍPICA E SUAS CONSEQUÊNCIAS PENAIS – IMPERTINÊNCIA – ERRO DE TIPO NÃO DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Existe estado de necessidade quando alguém, para salvar um bem jurídico próprio ou alheio de um perigo presente, concreto e inevitável, expõe a perigo outro bem jurídico. Não basta o mero receio de que o agente possa vir a sofrer um dano futuro e incerto, é imprescindível que a situação de perigo seja atual e concreta.

O delito do art. 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/03, é considerado de mera conduta ou de perigo abstrato, bastando tão somente a exposição do bem jurídico penalmente tutelado à situação de perigo para que se opere a consumação.

Mesmo nos delitos de mera conduta ou de perigo abstrato, é sempre do réu o ônus de mostrar ter agido sob a descriminante de erro de tipo ou de qualquer excludente.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005065-42.2015.8.11.0042

APELANTE: MARCOS AURELIO CRUZEIRO ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
MARCOS AURÉLIO CRUZEIRO ALVES
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/03 (cf. Id. n.º 162776660).

Nas razões recursais, a defesa sustenta tese absolutória calcada na suposta incidência da excludente de ilicitude do estado de necessidade, argumentando que o “
acusado somente adquiriu uma arma de fogo para proteger sua vida, já que vinha sendo ameaçado por marginais que frequentavam as proximidades de sua residência
”.

Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para a figura típica do art. 14 da Lei nº 10.826/03, uma vez que “
o apelante desconhecia a circunstância de ser a arma raspada e que consequentemente tornaria o crime mais grave
” (cf. Id. n.º 162776676).

Nas contrarrazões, o Ministério Público refuta os clamores recursais e insiste na manutenção da sentença objurgada (cf. Id. n.º 162776692).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.º 167610679).

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005065-42.2015.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o Ministério Público Estadual denunciou
MARCOS AURÉLIO CRUZEIRO ALVES
como incurso nas disposições do
art. 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/03
, em razão dos seguintes fatos
(cf. Id. n.º 162776654 – pág. 1-3)
:

“[...] No dia 22/02/2015, por volta de 15:00hs, na Rua 22, Quadra 126, 1º Etapa, no Bairro Pedra 90, nesta Capital, o denunciado MARCO AURÉLIO foi preso em flagrante delito portando arma de fogo (numeração raspada) sem autorização e em desacordo com determinação legal. Segundo consta no incluso caderno investigativo, na data e hora dos fatos policiais atenderam o Sr. José Antônio na Base de Polícia Comunitária do Bairro Pedra 90, onde noticiou que estava em uma confraternização entre amigos quando o denunciado MARCO AURÉLIO sacou um revólver e o ameaçou. Diante do relatado, os policiais foram ao endereço informado e constataram a veracidade do depoimento. Foi encontrado um revólver calibre 38, com numeração e brasão da instituição raspados, carregado com sete munições, no forro do veículo que o denunciado MARCO AURÉLIO conduzia. Diante da situação, MARCO AURÉLLIO foi conduzido à Delegacia e
confessou a autoria delitiva
, informando que comprara a arma de fogo na Praça da Mandioca, próxima à Av. Mato Grosso, pelo valor de R$ 1000.00 (um mil reais - fls.12/13) [...]”.

Quando auscultados pela autoridade policial, CLÉBER DE SOUZA FERREIRA E JOSÉ CARLOS DE FIGUEIREDO, ambos policiais militares, declararam
(cf. Id. n.º 162776654 - pág. 6-9)
:

“[...] QUE, nesta data, o Sr. José Antônio compareceu na Base de Polícia Comunitária do Bairro Pedra 90 e esclareceu que estava em uma confraternização com amigos, em uma residência localizada na rua 22, quando em dado momento fora ameaçado pelo suspeito Marcos, o qual estava de posse de uma arma de fogo; QUE, diante do relato, a GUPM da viatura 1160 (oficial de área), em conjunto com a GUPM da viatura 9410, deslocaram até a rua 22 e lá avistaram o veículo GM/VECTRA, cor vermelha, placa CFB-5641, com três ocupantes, os quais estavam deixando o local; QUE, fora realizado o acompanhamento do referido veículo e em uma rua de nome inexistente fora realizada a abordagem, e por ocasião da busca pessoal em todos os ocupantes, nada de ilícito fora encontrado; QUE, em seguida foram efetuadas buscas no interior do veículo, ocasião em que fora encontrada uma arma de fogo tipo revólver, calibre .38, com numeração e brasão de instituição raspados, estando o mesmo carregado com sete munições, sendo que a referida arma de fogo fora encontrada no forro interno do teto do referido veículo, na parte traseira; QUE, o veículo estava sendo ocupado pelos conduzidos Marco Aurélio Cruzeiro Alves, Augusto César Ramos Laçoni e Márcio Luiz Cabana; QUE, o veículo estava sendo conduzido pelo suspeito Marcos Aurélio Cruzeiro Alves, o qual confirmou ser o possuidor da arma de fogo apreendida, tendo o mesmo afirmado que teria adquirido a arma de um elemento desconhecido na Praça da Farinha; QUE, diante dos fatos, todos os suspeitos foram detidos e encaminhados para esta Delegacia de Polícia para as providências cabíveis [...]”.

Na mesma ocasião, a vítima, JOSÉ ANTÔNIO DE ARRUDA LIMA, relatou ao delegado de polícia
(cf. Id. n.º 162776654 – pág. 10/11)
:

“[...] QUE nesta data, por volta das 15:00 horas, se encontrava na casa de um colega, na Rua 22, sendo a mesma rua onde o declarante reside; QUE, participava de uma confraternização, quando uma pessoa, a qual conheceu pelo nome de MARQUINHO, se dirigiu ao declarante perguntado se o declarante tinha alguma coisa contra ele; QUE, o declarante respondeu que não o conhecia, motivo pelo qual não teria nada contra a pessoa dele; QUE, MARQUINHO, “do nada”, sacou de um revólver “niquelado" que portava na cintura e apontou em direção ao declarante, só não efetivando o disparo porque as pessoas que se encontravam no local o seguraram, momento que o declarante correu para dentro do banheiro. Passados alguns minutos, bateram na porta do banheiro e falaram para o declarante deixar o local que já estava seguro; QUE, imediatamente o declarante se dirigiu até a Base da Polícia Militar, no Bairro Pedra Noventa, onde relatou a ameaça sofrida, sendo que os policiais saíram em rondas até a residência onde ocorreu os fatos; QUE chegando no local, MARQUINHO já estava saindo em um Vectra, vermelho, com mais dois rapazes, sendo que MARQUINHO é quem conduzia o veículo, sendo abordado ao realizarem a revista veicular, onde localizaram o revolver no interior do carro dele (MARQUINHO); QUE o declarante manifesta o desejo de representar em desfavor de MARCOS AURÉLIO CRUZEIRO ALVES pelo crime de AMEAÇA; QUE não sabe dizer os motivos que levaram MARCOS a tentar contra a vida do declarante [...]”.

AUGUSTO CÉSAR RAMOS LAÇONI, um dos rapazes que acompanhavam o acusado, relatou o seguinte na delegacia
(cf. Id. n.º 162776654 – pág. 12/13)
:

“[...] QUE, nesta data, por volta das 14:00 horas, o depoente em companhia da convivente e os filhos foram até a casa da genitora do conduzido, onde acontecia uma reunião entre amigos; QUE, no local também se encontrava a vítima JOSÉ ANTÔNIO DE ARRUDA LIMA, o qual o depoente acredita ser amigo dos proprietários da residência; QUE, num dado momento houve uma discussão entre a vítima (JOSÉ ANTÔNIO) e o conduzido (MARCOS AURÉLIO), porém após os presentes contornarem a situação, a vítima deixara o local; QUE, o depoente e outras pessoas pediram ao conduzido que deixasse pra lá o ocorrido e que o mesmo deveria ir embora; QUE, o depoente e o MÁRCIO conversaram com o conduzido, o qual resolvera ir embora: QUE, deixaram o local, porém, ali nas proximidades, uma guarnição da Polícia Militar fizera a abordagem do veículo, bem como dos ocupantes, no interior deste; QUE, o conduzido (MARCOS AURÉLIO) era quem conduzia o veículo no momento da abordagem; QUE, fora realizada busca pessoal, e no interior do veículo GM VECTRA, COR VERMELHA, não sabendo informar a placa; QUE, em virtude do vidro do veículo ser “FUMÊ”, o depoente não visualizara o local exato onde o revólver fora encontrado, porém pode afirmar que o mesmo fora localizado dentro do veículo conduzido pelo MARCOS AURÉLIO; QUE, diante dos fatos, o depoente, o conduzido e o MÁRCIO foram encaminhados a esta unidade, juntamente com a arma apreendida; QUE, nesta unidade, o depoente ouvira os militares indagarem o conduzido (MARCOS AURÉLIO) sobre a origem da arma, sendo que o mesmo só limitara a dizer que havia comprado na PRAÇA DA FARINHA; QUE, o depoente faz questão de ressaltar que não tinha conhecimento de que o conduzido (MARCOS AURÉLIO) possuía uma arma de fogo dentro do veículo, uma vez que durante a discussão entre a vítima e o conduzido (MARCOS AURÉLIO), este não exibira a mesma em nenhum momento [...]”.

Por sua vez, MÁRCIO LUIS CABANA, a outra pessoa que estava com o réu no momento dos fatos, relatou
(cf. Id. n.º 162776654 – pág. 14/15)
:

“[...] QUE, desde a noite de ontem (21/02/15), o depoente encontra-se na casa da mãe do conduzido (MARCOS AURÉLIO) a convite do mesmo; QUE, nesta data houve um almoço no local, onde chegaram outras pessoas, dentre elas, o AUGUSTO CÉSAR; QUE, no local encontravam-se diversos amigos dos familiares do conduzido; QUE, no local também se encontrava a vítima (JOSÉ ANTÔNIO DE ARRUDA LIMA), porém o depoente não presenciara a discussão entre a vítima (JOSÉ ANTÔNIO) e o conduzido (MARCOS AURÉLIO); QUE, a situação fora contornada e o conduzido resolvera deixar o local e ir embora; QUE, o depoente fora perguntado se queria “CARONA”, aceitara, porém poucos metros dali, uma guarnição da Polícia Militar fizera a abordagem do veículo, bem como dos ocupantes, no interior deste; QUE o conduzido (MARCOS AURÉLIO) era quem conduzia o veículo no momento da abordagem; QUE fora realizada busca pessoal, e no interior do veículo GM VECTRA, COR VERMELHA, não sabendo informar a placa; QUE, o depoente não visualizara o local exato onde o revólver fora encontrado, porém pode afirmar que o mesmo fora localizado dentro do veículo conduzido pelo MARCOS AURÉLIO; QUE, diante dos fatos, o depoente, o conduzido e o AUGUSTO CÉSAR foram encaminhados a esta unidade, juntamente com a arma apreendida; QUE, o depoente não presenciara os militares indagarem o conduzido (MARCOS AURÉLIO) sobre a origem da arma; QUE, o depoente não tinha conhecimento de que o conduzido (MARCOS AURÉLIO) possuía uma arma de fogo dentro do veículo [...]”.

Quando interrogado na fase de inquérito policial, o acusado, MARCOS AURÉLIO CRUZEIRO ALVES, disse o seguinte
(cf. Id. n.º 162776654 – pág. 16-18)
:

“[...] QUE desde de sábado para domingo o interrogado passara na casa da sua genitora, e na data de ontem (22/02/2015) fizera um almoço, ocasião em que reuniram diversos amigos, ocasião em que comiam peixes e tomavam cerveja; QUE, a vítima JOSÉ ANTONIO DE ARRUDA LIMA encontrava-se no local, o qual não respeitara as mulheres casadas; QUE, o interrogado, vendo a atitude da vítima, fora tirar satisfação com o mesmo; QUE, houve uma discussão no interior da residência da genitora do interrogado, porém o interrogado alega que não fizera ameaça à vítima exibindo qualquer tipo de arma; QUE, os participantes do evento contornaram a situação, e em seguida o interrogado resolvera ir embora; QUE, junto ao interrogado foram também o AUGUSTO CÉSAR e MÁRCIO LUIS, sendo que este último havia pedido carona ao interrogado; QUE, o interrogado deixara o local em seu veículo GM/VECTRA, COR VERMELHA, PLACA CFB 5641, o qual fora abordado por policiais militares ainda nas proximidades da residência da genitora do interrogado; QUE, no veículo encontravam-se o interrogado, o AUGUSTO CÉSAR e o MÁRCIO LUIS; QUE, durante a abordagem, busca pessoal e veicular fora encontrado 01 (um) revólver calibre 38 e munições; QUE, o ser indagado sobre a origem da arma, o interrogado dissera que adquirira o armamento na Praça da Farinha, durante o evento carnavalesco, pagando a importância de R$ 1.000,00 (hum mil reais); QUE, neste ato informa que o nome correto do local onde o interrogado fizera a aquisição da arma é Praça da Mandioca, nas proximidades da av. Mato Grosso, nesta urbe; QUE, o interrogado informa que
só adquirira a arma em virtude de achá-la bonita e não observara que à numeração encontrava-se raspada
; QUE, fora encaminhado a esta unidade, juntamente com MÁRCIO LUIS e AUGUSTO CÉSAR [...]”.

Na fase instrutória, o Juízo promoveu a oitiva da vítima, JOSÉ ANTÔNIO DE ARRUDA LIMA, de CLÉBER DE SOUZA FERREIRA, um dos policiais militares envolvidos na ocorrência, e do acusado, MARCOS AURÉLIO CRUZEIRO ALVES.

Na oportunidade, quando questionado a respeito dos fatos, JOSÉ ANTÔNIO DE ARRUDA LIMA respondeu:

“[...]
Ministério Público:
O que o senhor se recorda sobre esses fatos?

José:
Foi isso mesmo, nós estávamos lá, eu nem conheço ele, nunca nem tinha visto ele, no entanto, eu cheguei e só ouvi falar o nome dele, estava sentado ali, eu nem reconheci se era ele ou não era, eu conhecia o Francisco, que é, eu acho que é o padrasto dele, não sei, mais a mãe dele, Heleninha. Nós estávamos lá, aí, do nada, ele tirou, sem conversar com ele, sem direcionar nada para ele, ele tirou a arma e apontou para mim, vou fazer o que, né? Fiquei sem reação. Aí o pessoal chegou na hora, lá, separou, apaziguou um pouco, mas aí, eu já com medo, entrei dentro do banheiro, esperei acalmar, foram me chamar, tem que chamar a polícia. Eu fui no posto mais próximo atrás da polícia, porque o cara tira arma para mim do nada, não sou criminoso, não sou nada para o cara apontar arma para mim, então, foi isso o que aconteceu. Pegaram ele na rua, lá. Mas eu ter alguma coisa contra a pessoa dele, ter alguma coisa contra ele, eu não tenho nada disso, não. Se dependesse de mim, eu nem aqui estava. Eu só fui mesmo na delegacia, mas nem sabia que ia chegar até aqui no Fórum.

Ministério Público:
O senhor depois teve conhecimento de que a polícia localizou essa arma de fogo no carro dele?

José:
Eu estava junto.

Ministério Público:
Onde que essa arma foi achada?

José:
Foi no banco do carro dele, parece, atrás, eu não vi, não.

Ministério Público:
A arma estava dentro do carro dele, né?

José:
Isso!

Ministério Público:
Na delegacia, ele falou que a arma era dele e que comprou por R$ 1.000, na Praça da Mandioca. O senhor se lembra?

José:
Eu não ouvi a conversa dele.

Ministério Público:
Nem de ele ter assumido a arma?

José:
Eu não ouvi, as conversas dele, eu não ouvi.

Ministério Público:
Mas essa arma que foi apreendida é a mesma arma que ele apontou para o senhor? O senhor se lembra disso?

José:
Deve ser, né?

[...]

Defesa:
Senhor José, o senhor disse que não conhece o Marcos Aurélio? Onde que aconteceram esses fatos?

José:
Foi lá na casa da mãe dele, do Francisco.

Defesa:
Francisco, casa da mãe dele?

José:
É que o Francisco que é o esposo da mãe dele agora, não sei se estão juntos agora. Ele era colega meu, ele era pedreiro, a gente chegou de trabalhar juntos. Ele tinha me chamado para tomar uma cerveja, e eu disse: Vamos!

Defesa:
Não foi o Marcos que te chamou, e o senhor não o conhecia, nem de vista?

José:
Não, o Marcos eu nunca tinha conversado com ele, nunca tinha visto esse tal de Marcos, eu não sabia nem quem que era.

Defesa:
Da hora que o senhor chegou lá na festa para a hora que aconteceram os fatos, demorou quanto tempo?

José:
Não, ele chegou, eu já estava lá.

Defesa:
O senhor já estava lá, aí quando ele chegou, quanto tempo para acontecer esse desentendimento, aí, de ele puxar a arma para o senhor?

José:
Foi na parte da tarde, né? A gente já tinha bebido à noite. Eu estava lá, foi na parte da tarde que aconteceu isso aí.

Defesa:
Depois que aconteceu esse fato, ele voltou a te ameaçar?

José:
Não, graças a Deus, eu nem vi mais na rua.

Defesa:
Ele nunca mais te procurou, o senhor nunca procurou ele?

José:
Não, nem na casa dele eu vou mais para não ter mais problema, para não complicar a vida de ninguém. Eu não arrumo problema com ninguém, para ninguém arrumar problema comigo. Isso aí aconteceu, eu não sei qual é o problema dele.

Defesa:
O senhor é morador lá do bairro?

José:
Tem 25 anos.

Defesa:
O senhor, então, morava próximo da casa dele na época dos fatos, né?

José:
Da casa dele, não! Eu nem sei se ele morava ali, não. Eu moro na rua 22, e a mãe dele mora na 22 também, para cima da minha casa.

Defesa:
O que que levou ele a fazer isso contra o senhor?

José:
Eu não sei, não tem como eu explicar, quem tem que responder é ele.

Defesa:
Ele afirma aqui, no depoimento dele, que o senhor estava bêbado, alterado, e começou a dar em cima da mulher dos outros.

José:
Não.

Defesa:
Isso nunca aconteceu?

José:
Não, ali todo mundo me conhece, sabe que eu brinco com respeito, trato com respeito, nunca teve nada disso!

Defesa:
Mas não é estranho o fato de uma pessoa não te conhecer, você ser convidado pelo pai dele para frequentar uma festa, depois o senhor ser ameaçado?

José:
Eu estou contando o fato real, como se fosse hoje. Eu estava sentado em uma cadeira de ferro, estava até sentado assim, de cabeça baixa, eu já estava quase indo embora, aí fiquei sentado, estava só eu lá no fundo, eles estavam lá na frente, lá. Aí eu estava sentado lá no fundo, eu estava até esperando a Vilma, que era vizinha deles, acho que o senhor deve conhecer ela, estava sentado, aí na hora que eu levanto a cabeça, ele vem para o meu rumo, assim, eu assustei, eu sem saber.

Defesa:
O que ele disse? Ele disse alguma coisa? Ele falou alguma coisa que o senhor teria feito de errado?

José:
Não.

Defesa:
Simplesmente ele apontou a arma e ficou quieto?

José:
Simplesmente, do nada, sem eu esperar, ele tirou a arma, assim, do nada, e apontou. Eu fiquei sem reação.

Defesa:
Ele falou alguma coisa para o senhor?

José:
Para mim, nada!

Defesa:
Depois disso, ele apontou, o senhor saiu correndo?

José:
Aí o pessoal veio, abraçaram ele, lá, aí eu tive que entrar na casa, fiquei dentro do banheiro.

Defesa:
Ele aparentava nervosismo ou embriaguez?

José:
Eu não reparei, para mim, ele estava tranquilo. Para mim, o cara estava sossegado, estava todo mundo tranquilo. Ele que, do nada, eu não sei, também, eu não sei qual que foi.

Defesa:
Mas o mais importante, o senhor se sente intimidado por ele? De alguma forma, direta ou indiretamente, ele voltou a deixar o senhor, assim, meio que em perigo, de certa forma incomodado?

José:
Graças a Deus, comigo ele nunca mais, nem eu, nem ele.

Defesa:
Ele chegou a disparar, fazer algum disparo lá na hora, mesmo quando a situação já estava contida?

José:
Não, eu não vi, não!

Defesa:
Depois que ele foi preso, então, ele nunca mais te viu?

José:
Nunca mais!

[...]

Juíza:
O senhor presenciou quando a arma foi localizada? Foi no carro dele?

José:
Foi no carro dele.

Juíza:
O senhor conhece qual é o modelo da arma?

José:
Ela era niquelada.

Juíza:
Era um revólver, uma pistola?

José:
Era um revólver.

Juíza:
O senhor sabe informar se estava municiada?

José:
Olha, eu não sei, né? O pessoal está falando que estava municiada. Eu não vi, não! [...]”

Quando ouvido na fase instrutória, CLÉBER DE SOUZA FERREIRA disse o seguinte:

“[...]
Ministério Público:
O senhor se recorda?

Cléber:
Sim.

Ministério Público:
O que é que o senhor consegue se recordar disso?

Cléber:
Nós estávamos na base Pedra 90, estávamos preparando para realizar uma operação no bairro, quando chegou um cidadão e informou que teria sido ameaçado, que um cidadão com um veículo, salvo engano, Vectra, cor verde, salvo engano, teria o ameaçado em uma festa, estaria em uma rua, lá. A gente deslocou até o local e vimos o carro virando a esquina. Foi feita a aproximação do veículo, realizada a abordagem policial, foi realizada a busca pessoal, tinham três cidadãos no veículo, foi realizada a busca nos três cidadãos e nada de ilícito foi localizado. Porém, em busca veicular foi localizado, tinha um buraco da luz de freio no forro do veículo, foi colocada a mão lá dentro e encontrada essa arma. Diante da situação, os três cidadãos abordados, mais a vítima, suposta vítima, foram encaminhados à delegacia, foi feito o boletim de ocorrência e entregue ao delegado para que ele tomasse as providências cabíveis.

Ministério Público:
Então a arma foi localizada dentro do forro do carro?

Cléber:
No forro do carro.

Ministério Público:
Aqui consta que ele teria dito que comprou essa arma por R$ 1.000 na Praça da Mandioca. O senhor se lembra de ele ter falado isso?

Cléber:
Sim. Em conversa com ele, eu cheguei e perguntei: Quem é que vendeu essa arma para você? De quem você comprou? Ele só relatou que comprou na Praça da Mandioca, porém não sabia falar quem que teria vendido. Ele falou que tinha um cara na praça, lá, ofereceu a arma, ele comprou, pegou essa arma e estava andando com essa arma. Naquele dia, né? Na verdade, parece que tinha uma semana que ele tinha comprado essa arma.

Ministério Público:
Não tinha registro, não tinha porte, não tinha nada?

Cléber:
Nada! A princípio não foi apresentado nada! Estava raspada a numeração.

[...]

Defesa:
Na hora que o senhor abordou, ele tentou fugir?

Cléber:
Não. Na verdade, a gente estava um pouquinho longe, ele estava virando a esquina, aí nós tivemos que dar uma pisada para tentar acompanhar ele, por isso que eu falei que tinha sido feito o acompanhamento. Aí quando a gente deu o sinal, ele parou, a gente fez a abordagem.

Defesa:
Ele estava demonstrando muito nervosismo, alteração, o que o senhor sentiu ali, com a sua experiência?

Cléber:
A princípio, que eu vi, era a família dele que estava mais exaltada, porque ela chegou, acho que a família dele mora ali perto, aí falou: Meu filho não é bandido. Eu falei: Não, a gente está fazendo o nosso serviço. Teve a denúncia, né? Ele estava armado, a gente está fazendo o nosso serviço. Tentamos acalmar, e a gente perguntou para ele se tinha alguma coisa no veículo, ele falou que não, porém na busca a gente localizou.

Defesa:
Quando o senhor José Antônio foi procurar, e você conversou com ele alguma coisa, por acaso o senhor soube alguma coisa sobre o motivo de ele ter feito isso aí com o senhor José.

Cléber:
Ele relatou para mim que o cidadão que foi ameaçado teria mostrado algo para uma criança, e aí, de ele ver isso aí.

Defesa:
Esse algo seria o que, exatamente?

Cléber:
As partes íntimas.

Defesa:
Para uma criança que estava ali na festa?

Cléber:
Era parente dele, sobrinha dele, não sei o que era dele!

Defesa:
E só ele falou isso, ou outras pessoas confirmaram essa história?

Cléber:
A princípio, só ele. A gente conversou mais com ele, os outros ficaram mais quietos.

Defesa:
E os outros dois cidadãos que estavam dentro do carro?

Cléber:
A gente levou eles para a delegacia, porém eles ficaram mais quietos. Quem assumiu a arma foi o dono do veículo, que assumiu e relatou isso aí, que o cidadão que teria sido ameaçado teria mostrado.

Defesa:
O senhor lembra do senhor José Antônio, assim?

Cléber:
Feição? Sim.

Defesa:
Ele aparentava algum sinal de embriaguez, ou ele estava bem lúcido? Ele chegou de comentar o porquê que o Marcos fez isso, ou ele só falou a situação?

Cléber:
Ele falou que eles estavam em uma residência, salvo engano, eles estavam em uma residência ali no Pedra 90, e aí, eu acho que estavam tomando, estava meio, tomou um pouquinho, ele falou que tomou, e aí aconteceu essa situação, ele pegou a arma e ameaçou, chegou de correr atrás do cidadão que foi ameaçado.

Defesa:
Depois desse fato, o senhor chegou a ver o senhor Marcos Aurélio, no caso, o réu, alguma outra vez, em alguma outra situação? Chegaram a noticiar alguma coisa para o senhor que ele anda armado lá no Pedra 90?

Cléber:
Pessoalmente, não! [...]”.

Quando interrogado em juízo, o réu, MARCOS AURÉLIO CRUZEIRO ALVES, relatou:

“[...]
Juíza:
Esse fato aconteceu? O senhor gostaria de esclarecer?

Marcos:
Sim, a arma existiu, mesmo, eu comprei ela na feira, mesmo, na praça, ali, da Mandioca, pelo valor de R$ 1.000. Isso corresponde. Eu comprei ela, na verdade, doutora, porque morar em casa, lá, quase duas vezes já tentaram assaltar, inclusive eu tenho a minha mãe, mora eu, a minha mãe, minha esposa. Já tentaram assaltar por duas vezes lá, a gente não tinha nada para se defender. Essa arma eu comprei mesmo só foi por isso, para um momento de defesa. Eu sei que eu posso estar errado por isso, eu não tenho porte, nem nada, mas pessoalmente para a defesa, nunca para ameaçar ninguém, nunca para atirar em ninguém. Eu nunca coloquei a arma na cara dele, a gente só, verbalmente, discutiu, porque realmente ele falou com educação dentro da minha casa, da casa da minha mãe, onde estava a minha esposa, minha sobrinha, tinha dois casais de amigos meus.

Juíza:
O que aconteceu nesse dia?

Marcos:
A gente estava bebendo.

Juíza:
Ele é vizinho de vocês?

Marcos:
Ele é, na verdade, amigo da vizinha do lado, do lado esquerdo da casa da minha mãe. Na verdade, eu nem conheço ele, não conhecia ele, e ele foi na minha casa convidado por essa vizinha, que foi convidada pela minha mãe.

Juíza:
O que aconteceu lá?

Marcos:
Eu vi, conversei com a minha esposa.

Juíza:
O que o senhor viu?

Marcos:
Ele, né, se insinuando, para as mulheres casadas, principalmente, uma menininha também, mais nova. Tinha a minha sobrinha mais velha, também. Ele se insinuando, ele estava dando tiro para todo e qualquer lado, quem pegasse, era essa mesmo.

Juíza:
Ele estava alcoolizado?

Marcos:
Bastante!

Juíza:
Essa arma que foi encontrada com o senhor estava municiada?

Marcos:
Estava, sim, senhora, com sete munições.

Juíza:
O que o senhor faz? Qual é a profissão do senhor?

Marcos:
Torneiro.

Juíza:
O senhor é torneiro mecânico?

Marcos:
Torneiro de roda, para falar a verdade. A profissão torneiro tem torneiro de roda, torneiro mecânico.

Juíza:
O senhor tem quantos anos hoje?

Marcos:
Eu tenho 33 anos.

Juíza:
O senhor nunca foi preso, processado?

Marcos:
Não. [...]”.

Como dito, encerrada a instrução processual,
MARCOS AURÉLIO CRUZEIRO ALVES restou
condenado
à pena de 3 (três) anos de reclusão, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/03.

Irresignada, a defesa busca, neste grau recursal, a absolvição em virtude da alegada incidência de excludente de ilicitude, por se tratar “
de um caso clássico de estado de necessidade, pois o acusado somente adquiriu uma arma de fogo para proteger sua vida, já que vinha sendo ameaçado por terceira pessoa
”.

De forma subsidiária, postula a desclassificação da conduta para o delito do art. 14 da Lei nº 10.826/03, uma vez que “
o acusado não tinha a menor noção que estaria cometendo um crime ainda mais grave
”.

No entanto, razão não lhe assiste.

A materialidade e autoria delitiva estão suficientemente demonstradas pela confissão do réu, declarações da vítima e relatos das testemunhas, provas orais corroboradas pelo auto de prisão em flagrante (cf. Id. n.º 162776654 – pág. 5), termo de apreensão (cf. Id. n.º 162776654 – pág. 21), laudo pericial de eficiência de arma de fogo (cf. Id. n.º 162776657 – pág. 16-20) e relatório da autoridade policial (cf. Id. n.º 162776654 – pág. 42-44).

Ressalto que o apelante confessou, em ambas as fases da persecução penal, que transportava a arma de fogo apreendida no interior do veículo, embora tenha informado em juízo que adquiriu o artefato bélico para proteger a residência onde residia com sua família.

Em que pese a defesa tenha alegado que o recorrente estava sendo “
ameaçado por marginais que frequentavam as proximidades de sua residência
” – evidentemente para sustentar a tese de estado de necessidade –, MARCOS AURÉLIO CRUZEIRO ALVES revelou na instrução processual apenas o seguinte:

“[...] Eu comprei ela, na verdade, doutora, porque morar em casa, lá, quase duas vezes já tentaram assaltar, inclusive eu tenho a minha mãe, mora eu, a minha mãe, minha esposa. Já tentaram assaltar por duas vezes lá, a gente não tinha nada para se defender.
Essa arma eu comprei mesmo só foi por isso, para um momento de defesa
[...]”.

Além de
não ter comprovado nenhuma de suas alegações
, verifica-se que o próprio apelante afirmou que portava o armamento bélico “
para um momento de defesa
” - evidentemente futuro e incerto.

O art. 24 do Código Penal considera em estado de necessidade quem pratica o fato criminoso para salvar de
perigo atual
- que não provocou voluntariamente, nem poderia de outro modo evitar -, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se.

Existe estado de necessidade, portanto, quando alguém, para salvar um bem jurídico próprio ou alheio de um
perigo presente, concreto e inevitável
, expõe a perigo outro bem jurídico – no caso, a segurança coletiva.

Não basta o mero receio de que o agente possa vir a sofrer um dano futuro e incerto
– como no caso dos assaltos ou das alegadas ameaças –, sendo imprescindível, como visto, que a situação de perigo seja
atual e concreta
.

À vista disso, a frágil alegação de que a arma de fogo foi adquirida com intuito de proteção é incapaz de atrair a incidência da causa excludente de ilicitude do estado de necessidade.

Ademais, o delito do art. 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/03, é considerado de mera conduta ou de perigo abstrato, bastando tão somente a exposição do bem jurídico penalmente tutelado à situação de perigo para que se opere a consumação.

Assim, o simples fato de o recorrente portar a arma e munições, por si só, oferece risco à coletividade, infringindo o disposto no tipo penal.

No mesmo sentido:

“[...] O crime de porte ilegal de arma de fogo é de mera conduta ou de perigo abstrato, conforme a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Por fim, o crime de porte ilegal de arma de fogo consuma-se com a mera conduta de portar tal instrumento, por se tratar de delito de mera conduta ou de perigo abstrato, cujo objeto imediato é a segurança coletiva, não se exigindo qualquer finalidade específica, isto é, dolo específico [...]”. (STJ, HC XXXXX/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 01/12/2015) [...]”.
(TJ-MT - APR: XXXXX20158110009 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 18/12/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 22/01/2020)

“[...] A conduta de portar arma de fogo e munição é hipótese de crime abstrato, cuja caracterização independe do resultado concreto da ação, visto que é objetivo da norma penal transcender a proteção da incolumidade pessoal, para alcançar a tutela de liberdade individual e coletiva como um todo (...)”.
(Ap XXXXX/2017, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 26/06/2018)

Por fim, no que se refere ao pleito subsidiário, cabe destacar que o simples fato de o agente alegar desconhecimento quanto à supressão da numeração do armamento bélico apreendido ou ignorância quanto a elemento intrínseco ao tipo que agrave ainda mais as consequências penais da conduta, não é bastante para justificar a absolvição em relação ao delito previsto no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/03, tampouco a sua desclassificação para a figura típica do art. 14 do mesmo diploma, pois
cabe à parte o ônus de provar ter atuado sob o erro de tipo invocado
, circunstância não verificada nos presentes autos.

Embora a defesa afirme que “
o conjunto probatório restou frágil e duvidoso quanto à prática da conduta delituosa imputada ao denunciado, o que enseja a desclassificação do delito imputado, em obediência ao
princípio in dúbio pro reo
”, no caso dos autos, não resta qualquer dúvida acerca da materialidade e autoria do delito de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, conferindo as provas angariadas ao feito certeza quanto à responsabilidade penal do recorrente, não havendo que se falar, portanto, em aplicação do referido princípio.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023